Tribunal: STF
Processo: RHC 61671
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-28
Data de publicação: 1984-02-28

Ementa:
- HABEAS CORPUS. AÇÃO CÍVEL. DESPEJO.
- INIDONEIDADE DO "HABEAS CORPUS" PARA REMEDIAR INCIDENTES
PROCESSUAIS EM AÇÃO RENOVATORIA DE LOCAÇÃO, POIS RESERVADO,
EXCLUSIVAMENTE, A DEFESA DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. RECURSO DE
HABEAS CORPUS IMPROVIDO.